Tribunal: STF
Processo: RE 161454
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-06-25
Data de publicação: 1996-06-25

Ementa:
EMENTA: - Precatório. Artigo 33 do ADCT da Constituição
Federal. Juros.
- Ao julgar o RE 155.979, o Plenário desta Corte não só
admitiu a aplicação da norma do artigo 33 do ADCT da Constituição
Federal aos precatórios decorrentes de desapropriação, mas também
decidiu no sentido da exclusão dos juros moratórios e compensatórios
relacionados ao período posterior à promulgação da referida Carta
Magna.
Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
Recurso extraordinário conhecido e provido.